Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-16.2020.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000490-16.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS PATRIOTA FILHO - CPF: 449.953.509-34 (APELADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 03.395.719/0001-67 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DANO NA PLANTAÇÃO DE MILHO – PULVERIZAÇÃO AÉREA DE DEFENSIVO AGRÍCOLA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de provas que pelas partes, indispensáveis à solução da controvérsia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000490-16.2020.8.11.0036

APELANTE:

AGROPECUÁRIA SÃO LOURENCO LTDA - ME

APELADO:

CLOVIS PATRIOTA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUARIA SÃO LOURENÇO LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Material e Moral n. 1000490-16.2020.8.11.0036, ajuizada por
CLOVIS PATRIOTA FILHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de danos emergentes, no valor de R$44.420,00 (quarenta e quatro mil reais quatrocentos e vinte reais), devidamente atualizados; lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença; danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizado com juros de mora deve incidir a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais aduz que não há falar em inversão do ônus da prova, por entender que não se trata de ação a respeito de degradação ambiental, mas sim pedido de ressarcimento de dano material, uma vez que a alegação da inicial é de que teria danificado a lavoura vizinha.

Por outro lado, aduz que “
se o próprio INDEA que é o órgão técnico não soube dizer, inclusive pelas constatações in loco realizada que a dessecação da área plantada decorreu da aplicação pelo recorrente, não há como o juízo (mediante prova diversa no sentido – Relatório do INDEA), ter convicção de que a dessecação na lavoura teve origem no uso inadequado do herbicida aplicado pelo recorrente, que também, frisa-se, foi aplicado no mesmo dia pelo recorrido, portanto, impossível existir convicção também neste sentido
” (sic).

Defende que “
é necessária a produção de prova pericial, a ser produzida por profissional técnico, a fim de confirmar que a dessecação da lavoura de milho do recorrido (que também utilizou Glifosato no mesmo dia) não decorreu de deriva de aplicação aérea, mas sim de aplicação terrestre realizada pelo recorrido, tendo em vista a característica do efeito do produto sobre a lavoura, bem como o deferimento de prova testemunhal, a fim de corroborar com as provas já constantes dos autos
” (sic).

No mérito, sustenta que “
inexistem provas nos autos a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano experimentado pelo autor, para fins de sustentar a condenação da parte ré, especialmente em sede de julgamento antecipado, que sequer oportunizou a produção probatória à parte
” (sic).

Argumenta que “
o fato de ter a requerida utilizado herbicida com composição de glifosato supostamente de forma irregular não é suficiente para se presumir que tal fato deu causa ao dano na lavoura do autor, especialmente quando todas as provas existentes nos autos apontam exatamente o contrário, até mesmo o relatório do INDEA
” (sic).

Menciona que “
o autor confessou ter realizado a aplicação de glifosato via terrestre, através de uniport, no mesmo talhão que alega ter sido atingido pelo APELANTE
” (sic).

Elucida que “
analisando-se a fotografia aérea supra colacionada, tem-se que se trata de dessecação ocorrida em um perímetro bem definido, que possui bordadura em linha reta, o que é impossível se obter de uma deriva de aplicação aérea, já que a deriva decorre de produto levado pelo vento e depositado em locais próximos daqueles onde houve a aplicação, o que evidentemente causaria a morte/dessecação de forma irregular e descontínua da lavoura não resistente ao produto, o que não é o caso da lavoura do apelado
” (sic).

Esclarece que segundo laudo de id 65895983, “
as circunstâncias apresentadas indicam que não houve deriva de produto oriundo de aplicação aérea, tendo em vista a uniformidade do dano, que não condiz com deriva de aplicação aérea
” (sic).

Sustenta
que “o fato em questão é corroborado pela constatação indicada pelo INDEA no Termo de Inspeção, Fiscalização e Notificação n. 024/052/2020, onde foi averiguada a aplicação terrestre de GLIFOSATO no mesmo dia 11/03/2020 pelo autor, no mesmo talhão onde fora relatada a dessecação, qual seja, talhão 03, o que corrobora com as características e circunstâncias da área afetada
”.

Consigna que “o
Boletim de Ocorrências acostado aos autos pelo autor (ID 39013219) também contribui para a conclusão de que não houve deriva de aplicação aérea, uma vez que o próprio comunicante não soube afirmar se havia vento “soprando” na direção da Fazenda San Diego, consignando no BO que provavelmente havia
” (sic).

Entende que “o
prejuízo que afirma ter sofrido o autor não decorreu de ato praticado pelo requerido, mas sim de aplicação realizada pelo próprio requerente, seja por aplicação errônea sobre a variedade não resistente no talhão 03, que foi plantado pelo requerente com 02 variedades (ID 39014371 – pag. 04), seja pela descontaminação mal feita do equipamento uniport do autor, o que não foi possível verificação pelo fiscal INDEA, já que esteve na área 06 (seis) dias após o ocorrido
” (sic).

Afirma que “
a aplicação de glifosato em lavoura de milho utilizando-se de receituário agronômico para aplicação em soja, trata-se de fato irrelevante para o presente feito, haja vista que tal irregularidade foi praticada pelo autor e pelo réu, conforme consta no relatório INDEA (ID 39014371), sendo que tal fato foi objeto de notificação pelo órgão responsável a ambas as partes
” (sic).

Por outro lado, relata que “
inexistem provas nos autos acerca da dimensão da área atingida pelo produto e dessecada, o que não foi objeto de constatação pelo INDEA, tampouco objeto de prova produzida contemporaneamente pelo autor, o que torna-se impossível mensuração neste momento
” (sic).

No que tange aos lucros cessantes, declara que “
de forma alguma a lavoura do autor possuía tamanha capacidade produtiva, a qual foi completamente abandonada por este (fato comum na Fazenda San Diego), o que se extrai claramente dos vídeos produzidos por funcionário do requerente à época, restando comprovada a impossibilidade de alta produção na lavoura conduzida pelo autor
” (sic).

Ressalta que “
a tentativa de obter indenização do requerido decorre de quizila antiga existente entre o autor e o requerido, haja vista que em momento anterior o requerido denunciou ao INDEA o abandono da lavoura de algodão pelo autor, o que lhe sujeitou à punição, tendo em vista a infestação de percevejo, tratando-se agora de vindita por parte do requerente
” (sic).

Reforça que “
a lavoura perdida pelo requerente decorre de aplicação errada de glifosato realizada por ele próprio, acresce ao fato o próprio abandono da lavoura pelo requerente, o qual busca “o que razoavelmente deixou de lucrar” de forma ilícita, vez que o suposto prejuízo decorre única e exclusivamente por ato próprio do requerente, não havendo qualquer responsabilidade do requerido com o suposto dano
” (sic).

Entende que a indenização por lucros cessantes e danos emergentes são antagônicas, portanto, não podem cumularem.

Por fim, aduz que “
inexiste no caso relação de causa e efeito entre a suposta conduta e o suposto dano indicado pelo requerente, não tendo o que se falar em, ação ou omissão, negligência ou imprudência do requerido, quando a dessecação da lavoura de milho ocorreu por ato do próprio requerente
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso inicialmente para anular a sentença, determinado a necessária instrução probatório ou que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos a inicial (id. 158137224).

Nas contrarrazões o apelado sustenta que a inversão do ônus da prova deve ser mantida, pois “
a responsabilidade civil por dano ambiental, tanto público quanto privado, é objetiva, uma vez que está fundada na teoria do risco integral
” (sic).

Quanto o julgamento antecipado, defende que “
o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas no processo civil
” (sic), sendo que no caso dos autos entende que “
as provas acostadas aos autos são suficientes para a conclusão da demanda e para o convencimento do Magistrado
” (sic).

No mérito, aduz que “
devido ao fato de que os responsáveis pela propriedade da Empresa Apelante não tomarem os cuidados necessários na aplicação do agrotóxico denominado “Glifosato”, uma vez que não respeitaram as normas exigidas para a segurança operacional nas aplicações aéreas de agrotóxicos, aliado ao fato de que produto o aplicado não estava em conformidade com o receituário agronômico, pois só poderia ser aplicado através de mecanização terrestre, o Apelado sofreu prejuízos econômicos relativos à perda de 95 hectares de lavoura de milho (eis que ainda consegui colher cinco hectares do total de cem hectares afetados), devido à dessecação de sua lavoura em decorrência de deriva de aplicação aérea do agrotóxico Glifosato, no talhão que divide as duas propriedades, perda esta, por culpa exclusiva da Empresa Apelante, fica evidente a responsabilidade objetiva da mesma e o dever de ressarcir os prejuízos materiais sofridos pela Apelado, em conformidade com o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, e os arts. 186 e 927 do Código Civil
” (sic).

Quanto aos danos emergentes, endente que está demonstrado através da nota fiscal de ID 39013204, e os lucros cessantes serão apurados em liquidação de sentença, conforme parâmetros apontados de anos anteriores.

Por fim, requer a manutenção do dano moral, haja vista que comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a imprudência/negligência da empresa apelante (id. 158137231).

O preparo foi recolhido (Id. 158137226 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLÓVIS PATRIOTA FILHO
ajuizou a presente ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais e materiais em desfavor de
AGROPECUÁRIA SÃO LOURENÇO LTDA – ME
, almejando, em síntese, a restituição do prejuízo causado com a dessecação de sua lavoura de milho, em decorrência da aplicação de agrotóxico denominado “Glifosato”, via aérea, pelo requerido.

Consta dos autos que o autor é proprietário de uma fração de terras, denominada de Fazenda San Diego, localizada na Rodovia MT 270, Km 70, no município de Guiratinga-MT, sendo que, na data de 11/03/2020, percebeu danos em sua plantação de milho, por conta da aplicação de defensivos nas lavouras vizinhas, realizada por intermédio de aviação agrícola.

Argui que a situação retratada atingiu 95 (noventa e cinco) hectares, o que culminou na lavratura do boletim de ocorrência n. 2020.80059 e relatório do INDEA.

Ainda, tece considerações acerca da responsabilidade objetiva da empresa ré quanto aos danos causados, postulando a inversão do ônus da prova, acostando laudos técnicos que confirmam os danos materiais apurados no montante de R$546.250,00 e danos emergentes no valor de R$ 44.420,00, requerendo ainda, indenização por danos morais.

O magistrado após apresentação de impugnação a contestação, sem oportunizar as partes especificar as provas que pretendiam produzir, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a demandada ao pagamento de danos emergentes, no valor de R$ 44.420,00 (quarenta e quatro mil reais quatrocentos e vinte reais), devidamente atualizados; lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença; danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado com juros de mora deve incidir a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

No entanto, diante das provas produzidas, não é possível concluir o nexo causal entre a aplicação de herbicida em propriedade vizinha do requerente (fato incontroverso) e os prejuízos suportados na plantação deste.

Até porque, um exame laboratorial idôneo de algumas amostras da plantação de milho produziria prova concreta para

demonstrar o nexo de causalidade, o que não foi realizado à época do alegado sinistro.

E, em se tratando de pedido de indenização, é indispensável que a parte autora demonstre a ocorrência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e que se dê oportunidade de a parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, principalmente porque foi deferida a inversão do ônus da prova.

Lado outro, evidente que a parte requerida, ora apelante, tenha o direito de produzir provas que entende necessárias para tentar desconstituir os fatos alegados pelo autor, o que, consoante se verifica, não ocorreu ante o julgamento antecipado da lide.

Aliás, em que pese a existência de indícios de provas, pautado no relatório emitido pelo INDEIA (id. 158137161), não é mencionado no presente relatório a direção predominante do vento, e ainda a engenheira agrônoma atesta que “
não há como afirmar com certeza
como houve
a dessecação dessa área plantada
” (sic), de modo que premente a instrução probatória.

Dessa forma, é caso de acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Aliás, guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – SEMENTES IMPRÓPRIAS PARA O PLANTIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADA A REQUERIDA, ORA APELANTE, A PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL E PERICIAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como o cerne da questão é saber se as sementes vendidas pela requerida, ora apelante, ao requerente, ora apelado, eram, à época (ano de 2015), impróprias para o plantio, deve lhe ser permitido, como pleiteado na petição de id. 150477654 – págs. 1 a 3, além da produção de prova oral, a produção de prova pericial, ainda que indireta, a
fim de que não lhe seja tolhido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório”.
(TJ-MT 10015101520188110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE MILHO
- BAIXA GERMINAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, DO CPC/1973 - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PRODUTOR -
DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de provas que o autor reputa indispensáveis à solução da controvérsia, sobretudo se o fundamento da sentença é a falta de comprovação da legitimidade passiva ad causam. Se
o autor instrui a inicial com documentos indicativos de que é a ré a produtora das sementes de milho de baixa qualidade por ele adquiridas, e se há dúvida quanto a legitimidade passiva, deve ser anulada a sentença, a fim de que seja reaberta a fase instrutória
. “Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.' (AgRg no AREsp 86.914/GO” (STJ; AgRg no AREsp 692530/MT)”. (TJ-MT - APL: 00007344920118110109 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/03/2018)

Não é diferente o entendimento firmado por outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVAS NECESSÁRIAS AO JUGAMENTO DO FEITO - INDEFERIMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O cerceamento de defesa ocorre se a parte tem o legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova necessária ao deslinde da questão e fica impedida pelo órgão judicial 2.
O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requeridas e necessárias a apreciação da causa implica em nulidade da sentença”
. (TJ-MG - AC: 10000220236772001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

“Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Pedido de reparação pelos danos alegadamente sofridos em decorrência da aplicação de produto herbicida na lavoura vizinha, o que teria destruído a plantação de pepinos do autor. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Cerceamento do direito de defesa caracterizado
. Matéria que ensejava a produção de perícia indireta, tal como requerido. Necessidade de avaliação se o tipo de herbicida empregado pelo réu teria o condão de causar o amarelamento e posterior morte à espécie de pepinos orgânicos cultivada pelo autor, se a distância entre as áreas seria suficiente para impedir a afetação pelo herbicida; e se as características do local de plantação dos pepinos era suficiente para isolá-los da ação do herbicida. Prova técnica, ademais, que poderia avaliar o laudo pericial apresentado pelo autor, elaborado por Engenheiro Agrônomo da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município, a fim de esclarecer qual metodologia utilizada e as razões que levaram o subscritor a afirmar que a área de pepinos foi afetada pela aplicação de herbicida. Prova que se mostra indispensável para o regular deslinde da questão. Anulação da respeitável sentença que é de rigor. Autos que deverão retornar à Vara de origem para a reabertura da instrução processual. Apelação provida”. (TJ-SP - AC: 10003412120188260279 SP 1000341-21.2018.8.26.0279, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 08/05/2020, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito com a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023